Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706764-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, CELY FERREIRA DA SILVA, NEJLA MOUARRI MESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do inventário, requerida em razão de ajuizamento de ação de investigação de paternidade post mortem. Em informação ao site eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou-se decisão proferida na origem determinando a retificação do esboço de partilha com a reserva do quinhão da agravante, em razão do ajuizamento de investigação de paternidade, nos termos do art. 628, §2o do CPC. Instada a se manifestar sobre o interesse recursal, quedou-se inerte a parte agravante. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão recursal em face da decisão que reservou o quinhão hereditário da agravante, preservando os interesses da recorrente, em caso de reconhecimento da paternidade alegada, inexistindo motivo para a suspensão do inventário na origem. Desta feita, resta prejudicado o presente agravo. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora